Tribunal: STF
Processo: ARE 1491159
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 283/2011. APELO AUTORAL. PROCESSO/PEDIDO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. PRECEDENTES. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. OMISSÃO NÃO JUSTIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARTIGO 85, §4º, II, DO CPC. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Havendo previsão, em lei Municipal, de que a progressão na carreira ficará condicionada ao implemento do lapso temporal em conjunto com a participação em avaliação de desempenho, e, em havendo omissão da Administração Pública na realização desta última, não poderá o servidor ser penalizado com a restrição ao gozo de seu direito à progressão, nos termos da lei.



    2. Não promovendo o Município a avaliação de desempenho exigida na legislação pertinente, o requisito deve ser dispensado para ser concedida a progressão pretendida de forma automática, após o implemento do requisito temporal.



    3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 84, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 84, IV, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dito isto, o pleito da Apelante encontra previsão nos artigos 33 e e seguintes da Lei Municipal n. 238/2011, in verbis:



    Art. 33. Será concedida a progressão por desempenho ao profissional do magistério mediante a avaliação do cumprimento das suas atribuições, levando em consideração os seguintes critérios comportamentais, estratégicos e operacionais: 



    I. Assiduidade: refere-se ao comparecimento regular ao trabalho, à observância rigorosa do horário de trabalho e ao cumprimento da respectiva carga horária; 



    II. Qualidade do trabalho: refere-se à excelência dos serviços prestados, sob o ponto de vista de seus resultados;



      III. Produtividade no trabalho: refere-se ao volume de trabalho executado, dentro dos padrões estabelecidos e considerados os aspectos qualitativos, como nível de correção, organização, clareza, em determinado espaço de tempo, sem a necessidade de supervisão constante; 



    IV. Relacionamento interpessoal: refere-se à integração social, civilidade, cortesia, afabilidade e tratamento respeitoso aos colegas de trabalho, superiores e público em geral, agente procriador do desenvolvimento de todas as potencialidades humanas;



    V. Responsabilidade: refere-se à disposição e o esforço pessoal no cumprimento dos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade à instituição; 



    VI. Uso Adequado dos equipamentos de serviço: refere-se ao uso adequado dos materiais e equipamentos, considerando o aproveitamento e a conservação. 



    Parágrafo Único. Os critérios de que trata este Artigo poderão ser adaptados e/ou modificados em função da natureza do cargo do profissional do magistério. 



    Art. 34. A avaliação de desempenho será cumulativa e realizada anualmente através de preenchimento de formulário específico que contemple minimamente os critérios estabelecidos no Artigo 33. 



    Art. 35. Cabe à Secretaria Municipal da Educação, ou a quem estiver determinado, a avaliação do profissional do magistério, com a ciência do mesmo.



    [...]



    Art. 37. Para cada critério constante no formulário de avaliação será atribuído um valor de 01 (um) a 10 (dez), sendo que a média final não poderá ser inferior a 07 (sete). 



    § 1º. O profissional do magistério que não alcançar na avaliação os requisitos mínimos para conseguir a promoção, deverá participar de todas as orientações pedagógicas e cursos de qualificação específicos para a melhoria do desempenho, promovidos pela Secretaria Municipal de Educação, sem prejuízo dos dias letivos para os alunos. 



    § 2º. Não logrando êxito na avaliação, o profissional do magistério perderá a progressão por desempenho a que teria direito. 



    (...)



    Ocorre que, no caso em análise, verifica-se que, uma vez que cumprido o requisito temporal pela servidora estável, o Município não promoveu a avaliação dedesempenho, conforme determina a legislação de referência.



    Dessa maneira, certo é que a avaliação de tal merecimento deveria ocorrer por iniciativa do Município, todavia, inerte a Administração Pública em seu dever de promover, na periodicidade exigida por lei, a avaliação de desempenho de seus servidores, estes não poderão ser penalizados em seus direitos, face à omissão administrativa. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente